Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722362-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA E GOUDINHO LANCHONETE E TABACARIA LTDA AGRAVADO: LUCAS GOUDINHO ARRELARO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021 01:53:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator